Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 537 DO CPC. QUANTUM. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que reduziu o valor das astreintes anteriormente fixadas a fim de compelir a parte ré a outorgar a escritura pública do imóvel adquirido pelo agravante.
2. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, por não integrar a coisa julgada, não há se falar em preclusão da decisão judicial que fixa a multa cominatória. Inteligência do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.
4. In casu, há de se considerar ter havido justa causa para a postergação do cumprimento da obrigação, porquanto a mora decorreu em razão de discussões judiciais travadas no curso do cumprimento de sentença, não se observando má-fé da parte. Ademais, o valor das astreintes anteriormente fixadas se mostrava excessivo e desproporcional ao se considerar o valor real pago pelo autor pelo imóvel.
5. Agravo conhecido e desprovido.